Tribunal: TJDFT
Processo: 0754196-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se a demora na instrução do feito não decorre de atos atribuídos ao Judiciário - a defesa insistiu na oitiva de testemunhas que não compareceram à audiência - e os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e regular, não há excesso de prazo e constrangimento ilegal na manutenção da prisão.
3 - Ordem denegada.